Tribunal: STF
Processo: HC 208585
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.11.2021 por Bruno Thiele Araújo Silveira, em benefício de Márcio Stam, apontando como ato coator acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Extraordinário, interposto contra o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.798.612/PR, com a ementa seguinte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais não se conheceu de agravo em recurso extraordinário, ante sua evidente inadequação, o que afastou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (doc. 6). 



                            O caso 



    2. O paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado por tentativa de homicídio qualificado (inc. II do § 2º do art. 121). Tem-se na acusação:



    “Em 16 de agosto de 2012, por volta das 19h00, na Estrada do Parati, nesta cidade e Comarca, o denunciado MARCIO STAM, agindo com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, com inequívoca intenção de matar, desferiu três tiros com revólver não apreendido em FABRICIO RODRIGO ANACLETO MESQUITA, ora vítima, produzindo-lhe hemorragia interna e externa e morte, consoante laudo de necropsia de fls. 59/61. Consta que o crime foi praticado em virtude de um desacerto quanto à venda de drogas, portanto, por motivo fútil” (doc. 7).



    Em 14.1.2015, foi absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que, mesmo reconhecendo a autoria e a materialidade, respondeu positivamente ao quesito absolutório genérico previsto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    3. Em 23.9.2016, ao julgar recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, deu provimento ao apelo, determinando que o paciente fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (doc. 7). 



    4. Após o trânsito em julgado do acórdão, foi realizado novo julgamento em 29.5.2019, tendo sido o paciente condenado à pena de dezesseis anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    A defesa interpôs recurso de apelação, parcialmente provido pelo tribunal estadual em 7.8.2020, apenas para afastar, de ofício, a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, reduzindo a reprimenda para quatorze anos de reclusão, mantendo o regime fechado para o cumprimento da reprimenda. Tem-se na ementa do julgado:



    “JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INC. II, CP). CONDENAÇÃO DO ACUSADO À PENA DE DEZESSEIS (16) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. 1) ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DESACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA INDICATIVA DE QUE O RÉU FOI AUTOR DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL COM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DO EMPREGO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, POR OUTRO LADO, QUE DEVE SER AFASTADA. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RESPECTIVA QUALIFICADORA QUE NÃO FOI IMPUTADA AO ACUSADO. REDUÇÃO DA PENA PARA QUATORZE (14) ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (doc. 5).



    5. Houve recurso especial da defesa, o qual, inadmitido na origem por óbice formal, conduziu ao Agravo em Recurso Especial n. 1.798.612/PR, não conhecido com base na Súmula n. 182/STJ, asseverando-se não serem “suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia”. 



    Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se manteve a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, a defesa interpôs recurso extraordinário, também inadmitido por óbices formais (ofensa reflexa e Tema 339/STF). 



    Em 24.8.2021, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, tendo a defesa oposto embargos de declaração, rejeitados pelo colegiado em 15.10.2021.



    6. Contra o acórdão prolatado naqueles embargos declaratórios no agravo em recurso extraordinário, interposto contra o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.798.612/PR, impetra-se o presente habeas corpus, apresentando-se razões contra o acórdão do tribunal estadual, que, em 23.9.2016, determinou a realização do novo júri do paciente. 



    Na presente impetração a defesa afirma vícios processuais no conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a absolvição do paciente, não suscitados no julgamento da apelação. 



    Sustenta que o recurso da acusação deixou “de informar qual das alíneas do inciso III do art. 593 do nosso Estatuto Penal Adjetivo residia seu descontento”, sendo que, “quando da apresentação das suas razões recursais, da mesma forma, a Representante Ministerial também sequer menciona – no corpo da peça processual – em qual inciso do art. 593 do CPP repousaria seu apelo”. 



    Alega que “há de ser restabelecida a 1ª decisão do Júri Popular para devolver a decisão absolutória, ante pronunciamento do Conselho de Sentença que absolveu o Paciente com fundamento no quesito genérico (483, § 2º, CPP), o qual possibilita a absolvição mesmo em eventual dissociação à prova dos autos e, portanto, não seria atacável por apelação do Ministério Público na hipótese de “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Requer: 



    “(i) seja concedido o pedido liminar, para o fim de ser determinada a suspensão do andamento processual, eis que presentes os pressupostos do fumus boni juris e do perigo na demora; (ii) seja concedida, em definitivo, a ordem do presente writ, para que seja restabelecida a sentença de absolvição proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual rejeitados embargos declaratórios opostos contra acórdão no qual negado provimento ao agravo em recurso extraordinário, interposto contra o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.798.612/PR e cujo seguimento também foi negado por óbices formais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    9. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    10. Há, ainda, outros óbices ao processamento do pedido.



    11. Na presente impetração a defesa não juntou as decisões e outros documentos referentes ao recurso especial e ao recurso extraordinário apreciados e/ou interpostos pelo Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a juntar exclusivamente o julgado no qual aquele tribunal rejeitou os embargos declaratórios opostos contra acórdão negando provimento ao agravo em recurso extraordinário, interposto contra o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.798.612/PR. Evidenciada, assim, a deficiência na instrução do pedido. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    12. Percebe-se, da fundamentação apresentada na presente impetração, insurgência contra o acórdão do tribunal estadual, que, acolhendo apelação da acusação, submeteu o paciente a novo júri (doc. 7). Essa decisão transitou em julgado há mais de seis anos, portanto, muito antes da presente impetração (8.11.2021).



    A defesa reconhece a pretensão de revisar aquele julgado, desconsiderando, entretanto, que, além de preclusas, as questões processuais suscitadas não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, diante dos óbices formais do recurso especial. 



    Não se mostra possível, portanto, a apreciação per saltum da matéria nesta oportunidade para se evitar incabível supressão de instância.



    13. Não se comprova manifesta ilegalidade na espécie por ter o Tribunal de Justiça do Paraná dado provimento à apelação do Ministério Público para anular a decisão absolutória e submeter o paciente a novo Júri por se concluir, no primeiro julgamento, ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal naquela data consolidara-se no sentido de que “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    15. Na espécie, o que pretende a defesa é a anulação de acórdão de tribunal estadual transitado em julgado, quando pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, argumentando-se com a possibilidade de alteração jurisprudencial em razão de tese ainda pendente de apreciação definitiva pela composição plenária do Tribunal. 



    16. Registre-se que, no reconhecimento de repercussão da matéria (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes) apenas há sinalização da possibilidade de rediscussão da questão, não importando a alteração do entendimento até então consolidado neste Supremo Tribunal, de compatibilidade entre o princípio da soberania dos veredictos e o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo Júri reputadas como manifestamente contrárias à prova dos autos. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em "um poder incontrastável e ilimitado". 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 182.467, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.12.2020).



    17. Para analisar e concluir sobre a alegada suficiência de outros elementos que poderiam respaldar a tese absolutória, para além da chamada “absolvição por clemência” (§ 2º do art. 483 do Código de Processo Penal), restabelecendo-se a decisão absolutória do Tribunal do Júri favorável ao paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 786.854-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 



    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    18. Quanto à alegada afronta ao efeito devolutivo do recurso de apelação da acusação (art. 593 do Código de Processo Penal), além de tratar-se de matéria processual preclusa, verifica-se uma vez mais óbice pela deficiência de instrução da impetração, não se tendo providenciado a juntada do “termo de apelação” do Ministério Público (art. 600 do Código de Processo Penal).



    Registre-se que na ata de julgamento juntada (doc. 2) consta inequivocamente que o “Ministério Público manifesta desejo de recorrer da decisão do colendo Conselho de Sentença”, diante da absolvição do paciente, mesmo após os jurados terem reconhecido a materialidade e autoria do delito pelo paciente. 



    Tem-se na fundamentação do recurso de apelação apresentado que a peça recursal parece o recorrente insurgir-se contra a decisão que seria manifestamente contrária à prova dos autos, asseverando razões nesse mesmo sentido, além de mencionar expressamente a al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal:



    “Ante o exposto, requer o Ministério Público seja a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Matinhos anulada, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, III, “d” do Código de Processo Penal, submetendo-se o réu MARCIO STAM a novo julgamento”  (doc. 3). 



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora